Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700923-97.2025.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENNER VINICIUS PEDROSA ARAUJO, CLAUDINEI SALES MOTA, RENATO BONFIM DO CARMO PIRES, JOSE AUGUSTO DIAS DOS SANTOS, RITA DE CASSIA ABREU RIBEIRO EMBARGADO: KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação do embargado, no prazo legal. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora